Tribunal: TJBA
Processo: 0508568-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0508568-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SERGIO VINICIUS PINA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
. ART. 157, §2º,
II,
DO CÓDIGO PENAL
. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO
D
A

RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE
ARMA
DE FOGO
UTILIZADA
AINDA EM POSSE DO ACUSADO
NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA

E DA TESTEMUNHA
COMPROVANDO
A AUTORIA DELITIVA
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
PERSONALIDADE
DO AGENTE COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 444 DO STJ.
UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DO TIPO PENAL PARA REPUTAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado em concurso de pessoas).

2. A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 84793274 – p. 2/3), Auto de Exibição e Apreensão (ID 84793274 – p. 21/22); Laudo Pericial do simulacro de arma de fogo (ID 84794533 – p. 4/5); depoimentos extrajudiciais e judiciais.

3. Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada nos autos através da prova oral produzida em juízo, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial.

4. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu, conjuntamente com outro agente falecido no curso do processo, mediante grave ameaça perpetrada com simulacro de arma de fogo, o veículo da vítima. Com efeito, logo após a prática do delito, ainda quando se encontrava dentro do veículo subtraído, o réu foi preso em flagrante em posse do simulacro de arma de fogo.

5. Em relação à alegação de não observância da regra de reconhecimento prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se dos autos que a autoria delitiva foi demonstrada a partir de provas e evidência independentes que não guardam relação com o ato de reconhecimento, razão pela qual a irregularidade apontada não tem o condão de absolver o apelante.

6. Desse modo, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

7. O juízo sentenciante, no capítulo da dosimetria penal, valorou negativamente 3 (três) das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a saber: antecedentes, personalidade do agente e circunstâncias do crime.

8. Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado para reputar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime afigura-se manifestamente inidônea, de modo que não podem justificar a elevação da pena-base.

9. Assim, afasto a valoração negativa da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, mantendo como desfavorável ao réu apenas seus antecedentes, razão pela qual redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

10. Na terceira fase da dosimetria da pena, concorre a causa de aumento do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar. Resta mantido o regime semiaberto para cumprimento da pena.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8072364-73.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante ISAAC SOUZA DA CONCEIÇÃO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto condutor.